Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600593-21.2024.6.16.0119
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
24/03/2025
Número: 0600593-21.2024.6.16.0119

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 13/01/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Prestação de Contas Eleitorais nº 0600593-21.2024.6.16.0119 que julgou
desaprovadas as contas referentes às eleições de 2024 do candidato Oscar dos Santos Souza e
determinou a suspensão do direito do recebimento de quota do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, com espeque na Resolução TSE n.º 23.607/2019, até
eventual regularização posterior. (Prestação de Contas Eleitorais de Oscar dos Santos Souza,
concorrente ao cargo eletivo de Vereador pelo partido PT, na Unidade Eleitoral de Curiúva/PR,
desaprovadas em razão de terem sido apresentadas sem as peças obrigatórias previstas na
Resolução n. 23.607/2019 do TSE, além de outras divergências referente a comprovação dos gastos
realizados e ausência de apresentação de documentos comprobatórios a respeito). NÃO ELEITO.
RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
OSCAR DOS SANTOS SOUZA (RECORRENTE)
ISABELLE MURARO GONCALVES (ADVOGADO)
LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA (ADVOGADO)
DORIVAL ASSI JUNIOR (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 OSCAR DOS SANTOS SOUZA VEREADOR
(RECORRENTE)
ISABELLE MURARO GONCALVES (ADVOGADO)
LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA (ADVOGADO)
DORIVAL ASSI JUNIOR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 119ª ZONA ELEITORAL DE CURIÚVA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44428428
21/03/2025
20:06
Acórdão
Acórdão

Num. 44428428 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/03/2025 20:06:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032120063736000000043372688
Número do documento: 25032120063736000000043372688
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/03/2025 12:33:23
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 66.445

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600593-
21.2024.6.16.0119 – Curiúva – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 OSCAR DOS SANTOS SOUZA VEREADOR
ADVOGADO: ISABELLE MURARO GONCALVES - OAB/PR82313
ADVOGADO: LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA - OAB/PR91623
ADVOGADO: DORIVAL ASSI JUNIOR - OAB/PR74006-A
RECORRENTE: OSCAR DOS SANTOS SOUZA
ADVOGADO: ISABELLE MURARO GONCALVES - OAB/PR82313
ADVOGADO: LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA - OAB/PR91623
ADVOGADO: DORIVAL ASSI JUNIOR - OAB/PR74006-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 119ª ZONA ELEITORAL DE CURIÚVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO
A
VEREADOR. ELEIÇÕES 2024. CONTAS DESAPROVADAS EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
IRREGULARIDADES
QUE
NÃO
COMPROMETEM
A
REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Oscar dos Santos Souza, candidato
não eleito ao cargo de vereador do município de Curiúva pelo Partido dos
Trabalhadores, no pleito de 2024, em face da sentença proferida pelo Juízo da
119ª Zona Eleitoral, que julgou suas contas desaprovadas e determinou a
suspensão do direito de recebimento de quota do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha até eventual regularização.
1.2 O recorrente alegou que as irregularidades que ensejaram a desaprovação das
contas foram devidamente esclarecidas e justificadas, requerendo a aprovação

Num. 44428428 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/03/2025 20:06:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032120063736000000043372688
Número do documento: 25032120063736000000043372688
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/03/2025 12:33:23
das suas contas eleitorais.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do
recurso, sob o argumento de que os documentos apresentados não justificavam
suficientemente as irregularidades.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em saber se as irregularidades apontadas na
prestação de contas do recorrente justificam sua desaprovação ou se foram
devidamente sanadas, possibilitando sua aprovação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A prestação de contas eleitorais, relativa ao pleito de 2024, é regulada pela Lei
nº 9.504/97 e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
3.2 A sentença que desaprovou as contas do candidato fundamentou-se nas
seguintes irregularidades: a) divergências nos dados de fornecedor contratado,
conforme informado na prestação de contas e na base de dados da Secretaria da
Receita Federal do Brasil; b) existência de conta bancária na base de dados dos
extratos eletrônicos não registradas na prestação de contas em exame, e c)
divergências entre a movimentação financeira declarada e a registrada nos
extratos eletrônicos.
3.3 A divergência apontada nos dados de fornecedor ocorreu devido ao uso de espaços
entre as letras na sigla da empresa, configurando mera diferença de digitação, não afetando
a regularidade das contas.
3.4 A obrigatoriedade de informação de todas as contas bancárias de campanha,
está prevista no artigo 53, inciso II, alínea a, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
No caso, o candidato esclareceu que a abertura da conta bancária digital resultou
de um erro de processamento da instituição financeira, razão pela qual
desconhecia a existência da conta apontada pelo Setor Técnico. Considerando as
informações fornecidas pelo prestador e a ausência de movimentação financeira
na conta não declarada, conforme verificado no SPCEWEB, a irregularidade
identificada justifica a imposição de ressalva no julgamento das contas.
3.5 Não se constatam divergências entre a movimentação financeira declarada na
prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos das contas
bancárias destinadas aos recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC, motivo pelo qual a irregularidade apontada deve ser afastada.
3.6 Sobre as transferências bancárias realizadas entre as contas de campanha e
da empresa do candidato, o prestador informou que essas movimentações não

Num. 44428428 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/03/2025 20:06:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032120063736000000043372688
Número do documento: 25032120063736000000043372688
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/03/2025 12:33:23
foram declaradas por se tratarem de recursos de fonte vedada, motivo pelo qual
foram devolvidos. Observa-se que, de fato, em 23/09/2024, houve o recebimento
do montante de R$ 555,00 da empresa do prestador, sendo a devolução efetuada
em 24/09/2024, o que não compromete a regularidade das contas, ensejando apenas a
aposição de ressalva no julgamento das contas.
3.7 Considerando que as inconsistências apontadas não comprometem a
regularidade das contas, deve ser dado parcial provimento ao recurso eleitoral
interposto, para julgar aprovadas com ressalvas as contas de campanha do
recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para aprovar com
ressalvas as contas do recorrente, relativas ao pleito municipal de 2024.
4.2 Tese de julgamento: As contas eleitorais devem ser aprovadas com ressalvas,
quando apresentem inconsistências que não lhes comprometam a regularidade.
Dispositivos relevantes citados:
- Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições).
- Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 53, II, a.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/03/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Oscar dos Santos Souza, candidato não eleito
ao cargo de vereador do município de Curiúva pelo Partido dos Trabalhadores, no pleito
de 2024, em face da sentença proferida pelo Juízo da 119ª Zona Eleitoral, que julgou suas
contas desaprovadas e determinou a suspensão do direito de recebimento de quota do
Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha até eventual
regularização.

Num. 44428428 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/03/2025 20:06:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032120063736000000043372688
Número do documento: 25032120063736000000043372688
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/03/2025 12:33:23
Nas razões recursais (ID 44338902), o recorrente aduziu, em síntese, que: a) todos os
apontamentos feitos no parecer técnico foram esclarecidos pelo prestador; b) as
divergências nos dados do fornecedor AHLC COMBUSTIVEIS LTDA decorreram de mero
erro de digitação; c) a abertura de contas bancárias não declaradas pelo prestador
ocorreu em razão de erro no sistema eletrônico do Banco do Brasil, não tendo havido
movimentação financeira em tais contas; d) não houve o registro da movimentação
financeira de R$ 555,00, por se tratar do recebimento e posterior devolução de um valor
recebido de fonte vedada (empresa do prestador), e e) as receitas e as despesas
apontadas como ausentes nos extratos bancários estão devidamente registradas nesses
documentos. Requereu, assim, o conhecimento e provimento do recurso, para que a
sentença seja reformada e as suas contas sejam julgadas aprovadas, sem a aposição de
ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
recurso, sustentando que os documentos e esclarecimentos apresentados pela parte
recorrente são insuficientes para justificar as irregularidades apontadas, especialmente no
que diz respeito à ausência de contas bancárias registradas, à incompatibilidade de
receitas e despesas com os extratos bancários e à insuficiência de comprovação
documental que assegure a regularidade da movimentação financeira (ID 44362042).
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
Como o presente recurso se refere às contas de campanha eleitoral de candidato ao
cargo de vereador no pleito de 2024, sua análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei
das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
No caso, a objeção que motivou o presente recurso foi a desaprovação das contas
eleitorais do candidato pelo Juízo da 119ª Zona Eleitoral de Curiúva. A decisão
fundamentou-se nas seguintes irregularidades: a) divergências nos dados do fornecedor
contratado, conforme informado na prestação de contas e na base de dados da Secretaria
da Receita Federal do Brasil; b) existência de conta bancária na base de dados dos
extratos eletrônicos não registradas na prestação de contas em exame, e c) divergências
entre a movimentação financeira declarada na prestação de contas e a registrada nos
extratos eletrônicos.
Para melhor apreciação do feito, passo à análise individual das impropriedades apontadas
pela sentença, para, ao final, considerar os seus efeitos na regularidade das contas.

Num. 44428428 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/03/2025 20:06:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032120063736000000043372688
Número do documento: 25032120063736000000043372688
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/03/2025 12:33:23
b.1) Das Divergências nos Dados de Fornecedor
No parecer de diligências (ID 44338873), foram apontadas as seguintes divergências nos
dados de fornecedor contratado, conforme informado na prestação de contas e na base
de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil:
- Fornecedor constante na prestação de Contas:
AHLC COMBUSTIVEIS LTDA
- Fornecedor constante na base de dados da Receita Federal do Brasil:
A H L C COMBUSTIVEIS LTDA
Intimado para manifestação, o prestador esclareceu que a divergência ocorreu devido ao
uso de espaços entre as letras na sigla da empresa, configurando mera diferença de
digitação (ID 44338886).
Assim, por se tratar de mera diferença de digitação, a irregularidade deve ser afastada.
b.2) Da Omissão de Informações quanto à Abertura de Contas Bancárias
Quanto à obrigatoriedade de informação de todas as contas bancárias de campanha, o
artigo 53, inciso II, alínea a, da Resolução TSE nº 23.607/2019, dispõe:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:
[...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do candidato e do
partido político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo
Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso
III do art. 3º desta Resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua
ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a
apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam
qualquer movimentação financeira;
No parecer de diligências (ID 44338873), apontou-se que conta bancária nº 130923 -
Agência nº 4739 - Banco do Brasil, constante na base de dados dos extratos eletrônicos
do candidato, não foi não registrada na prestação de contas em exame.
Sobre a impropriedade apontada, o prestador aduziu que a razão da sua ausência é,
provavelmente, os erros que aconteceram na abertura das contas eleitorais. O sistema
eletrônico criado pelo Banco do Brasil, muitas vezes, apresentou erro no processamento
da abertura das contas. O que fez com que candidatos tivessem que ir até o banco abrir a

Num. 44428428 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/03/2025 20:06:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032120063736000000043372688
Número do documento: 25032120063736000000043372688
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/03/2025 12:33:23
conta ou iniciar um novo procedimento de abertura através da aplicação do Banco. [...]O
Peticionante abriu as contas, junto ao Banco do Brasil, sob o nº. 13.261-6, de modo que
desconhecia a abertura das contas acima (ID 44338886).
Considerando as informações fornecidas pelo prestador e a ausência de movimentação
financeira na conta não declarada, conforme verificado no SPCEWEB, a irregularidade
identificada justifica a imposição de ressalva no julgamento das contas.
b.3) Das divergências entre a movimentação financeira declarada na
prestação de contas e a registrada nos extratos eletrônicos
No parecer de diligências (ID 44338873), apontou-se que há divergências entre a
movimentação financeira declarada na prestação de contas e a registrada nos extratos
eletrônicos das contas bancárias de campanha.
b.3.1) Das divergências entre a movimentação financeira declarada na prestação de
contas e a registrada nos extratos eletrônicos da conta bancária destinada à
movimentação de recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC
Da análise do extrato da conta bancária destinada à movimentação de recursos
provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, verifica-se que
houve o recebimento de R$ 1.500,00 do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores
e as seguintes despesas:
As despesas efetuadas com o Auto Posto Patricia M. Larini Ltda, nos valores de R$
122,57 e de R$ 100,00, e com o Posto Paineira, no valor de R$ 577,43, foram declaradas
nos documentos ID 44338844, ID 44338849 e ID 44338850.
Do mesmo modo, o gasto eleitoral com Ana Paula Souza Biato também foi declarado no
documento ID 44338846.
Desse modo, não se constatam divergências entre a movimentação financeira declarada
na prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos da conta bancária
destinada aos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC,
motivo pelo qual a irregularidade apontada deve ser afastada.

Num. 44428428 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/03/2025 20:06:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032120063736000000043372688
Número do documento: 25032120063736000000043372688
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/03/2025 12:33:23
b.3.2) Das divergências entre a movimentação financeira declarada na
prestação de contas e a registrada nos extratos eletrônicos das contas
bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos
Da análise do extrato da conta bancária destinada à movimentação de Outros Recursos,
verifica-se o registro das seguintes receitas e despesas:
Quanto às receitas recebidas de Fernando Jayme de Souza, no valor de R$ 950,00 e de
R$ 36,00, Edimar do Rocio Ribeiro, nos valores 285,62, observa-se que foram
declaradas nos documentos ID 44338858, ID 44338859 e ID 44338860.
As despesas realizadas com o prestador Integrando Soluções, no valor de R$ 285,62,
CVR distribuidora, no valor de R$ 286,00, e Cristiane dos Santos, no valor de R$
700,00, foram declaradas nos documentos ID 44338848, ID 44338845 e ID 44338847.
Sobre as transferências realizadas entre as contas de campanha e da empresa do
candidato (Oscar dos Santos Souza Transportes Ltda.), o prestador informou que essas
movimentações não foram declaradas por se tratarem de recursos de fonte vedada,
motivo pelo qual foram devolvidos. Observa-se que, de fato, em 23/09/2024, houve o
recebimento do montante de R$ 555,00 da empresa Oscar dos Santos Souza
Transportes Ltda., sendo a devolução efetuada em 24/09/2024, o que não compromete a
regularidade das contas, ensejando apenas a aposição de ressalva no julgamento das
contas.
c) Da Análise Geral das Contas
Considerando que as inconsistências apontadas não comprometem a regularidade das
contas, deve ser dado parcial provimento ao recurso eleitoral interposto, para julgar
aprovadas com ressalvas as contas de campanha do recorrente.

Num. 44428428 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/03/2025 20:06:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032120063736000000043372688
Número do documento: 25032120063736000000043372688
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 24/03/2025 12:33:23

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do recurso
eleitoral interposto por Oscar dos Santos Souza, para julgar aprovadas com ressalvas
suas contas eleitorais relativas ao pleito municipal de 2024, com fundamento no artigo 74,
inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600593-
21.2024.6.16.0119 - Curiúva - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 OSCAR DOS SANTOS SOUZA VEREADOR, OSCAR
DOS SANTOS SOUZA - Advogados dos RECORRENTES: ISABELLE MURARO GONCALVES -
PR82313, LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA - PR91623, DORIVAL ASSI JUNIOR - PR74006-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 119ª ZONA ELEITORAL DE CURIÚVA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.03.2025